Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704479-13.2020.8.07.0005 RECORRENTE: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA RECORRIDO: ANA PAULA SILVEIRA NETTO D'ÁVILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CARTA DE CRÉDITO. FRAUDE. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido, a dizer que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. A relação entre as partes é de consumo, respondendo, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos art. 14, do CDC. 3. Não há que se falar em inadequação da via eleita, por incompetência do juízo, sendo competente para processar e julgar o feito a Vara Cível, uma vez que o que se analisa no presente caso é a responsabilidade civil pelos danos ocorridos. 4. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 5. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminares de ilegitimidades ativa e passiva rejeitadas. 6. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afastase a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. Apesar de ambas as partes terem sido vítimas de ato criminoso, a concessionária requerida tinha a obrigação de certificar-se do negócio que estava realizando, com vistas a, desse modo, impossibilitar a ocorrência de fraudes regularmente empreendidas no ramo de comercialização de veículos. Se faltou, à requerida, a necessária cautela de se cercar de maiores informações ou confirmar os fatos e dados apresentados quando da negociação do veículo, restando comprovado que a autora somente realizou a transferência do valor da primeira parcela da carta de crédito após a vendedora da concessionária requerida emitir a nota fiscal referente à venda do veículo, materializa-se a sua responsabilidade pelos danos causados e o consequente dever de indenizar. 8. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Assim, se a condenação imposta a parte ré mostrar-se suficiente, deve ser mantida. 9. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18, 64, §3o, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o, inciso II, e 14, estes do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em breve síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, bem assim, que a ora recorrida não ostenta da qualidade de consumidora e que pleiteou, em nome próprio, direito alheio. Prossegue suscitando a incompetência absoluta do juízo processante, pois, no seu entendimento “o reconhecimento da prática de um crime, do qual sequer houve participação da recorrente, é condição sine qua non para a caracterização do dever de reparação dos por danos no caso”. Finalmente, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito do qual adviesse o dever de indenizar e, ainda, que se a recorrida experimentou algum prejuízo, este decorreu de culpa exclusiva dela própria. Pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e MARCO ANTÔNIO RESENDE SAMPAIO FILHO, OAB/DF 67.311 (ID 29091907 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igualmente, descabe transitar o apelo quanto ao suscitado malferimento ao artigo 64, § 3o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “tratando-se de responsabilidade civil, a competência para processar e julgar o feito é da Vara Cível, independente da apuração de eventual crime de estelionato, que compete ao juízo criminal”. Segundo a jurisprudência da Corte Superior “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual, a teor da Súmula 283 do STF" (AgInt no REsp 1839600/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 18, 485, inciso VI, ambos do CPC, 2o, 3o, inciso II, e 14, todos do CDC, 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a conclusão da turma julgadora assentou, verbis: “Analisando os autos, restou demonstrado que a parte autora tinha a intenção de comprar o veículo para dar de presente à sua genitora. Dessa forma, o simples fato de não constar o seu nome na nota fiscal, bem como ter sido utilizado o cartão de crédito do seu pai para a compra de acessórios para o veículo, não tira o seu direito de requerer o ressarcimento dos valores despendidos (...) Restou comprovado que a autora somente realizou a transferência do valor da primeira parcela da carta de crédito após a vendedora da concessionária requerida emitir a nota fiscal referente à venda do veículo. (...) De fato, a conduta desidiosa da ré fez com que a autora acreditasse na regularidade do negócio, a ponto de depositar grande quantia na conta do estelionatário, fato que contribuiu para a produção do resultado danoso (...) Logo, levando em conta que houve nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta negligente da preposta da concessionária, deve ser aplicada a teoria da aparência e do risco da atividade, devendo a empresa responder pelo prejuízo suportado pela apelada” (ID 24230188). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e MARCO ANTÔNIO RESENDE SAMPAIO FILHO, OAB/DF 67.311, cujo instrumento procuratório se encontra no ID 22045151. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029